Tribunal: TJBA
Processo: 8018987-18.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018987-18.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO

APELADO: MARIA BELINAURA SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE,
em parte, O PEDIDO,
DETERMINANDO A INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNURATÓRIOS APLICADOS A
ContratoS de

empréstimo CONSIGNADO. EQUÍVOCO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COMUM COM DESCONTOS REALIZADOS DIRETAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. ACOLHIMENTO DO PEDIDO ALTERNATIVO FEITO PELO BANCO. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE, CONTUDO, APLICANDO-SE A MÉDIA DE JUROS RELATIVOS AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM.
JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA
da

TAXA MÉDIA DE MERCADO
indicada pelo
BACEN. SUCUMBÊNCIA MANTIDA.

SENTENÇA
reformada
. PEDIDO DALTERNATIVO ACOLHIDO.
Recurso PROVIDO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível

nº
8018987-18.2022.8.05.0080
, da Comarca de Salvador, nas quais figuram como Apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
e Apelad
o

MARIA BELINAURA SANTOS DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
DAR
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA